Tribunal: TJES
Processo: 5030613-42.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030613-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARJORIE CAMPOS SCHWARTZ
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. SEM CUSTAS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5030613-42.2022.8.08.0035
Embargante: MARJORIE CAMPOS SCHWARTZ

Embargado: PICPAY SERVICOS S.A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. SEM CUSTAS.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado interposto.

Ocorre, porém, que o recurso
sub examine
é manifestamente
intempestivo
.

Conforme determinação do artigo 49 da Lei 9.099/95 e art. 1.023 do CPC/15, serão interpostos os Embargos de declaração no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão.

In casu
, verifico que o prazo para recurso fluiu a partir de
03 de outubro de 2025 (incluindo)
, todavia, os Embargos foram apresentados tão somente em 10 de outubro de 2025, quando já extrapolado o prazo legal.

Registra-se que o prazo foi computado em dias úteis, em razão da inclusão do dispositivo 12-A na Lei dos Juizados Especiais através da Lei n° 13.728/18.

Pelo exposto, arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)